Tribunal: TJMT
Processo: 1008276-24.2017.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008276-24.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[NILTON LUIZ TEIXEIRA - CPF: 479.408.596-68 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, deu parcial provimento recurso do município de Várzea Grande e desprovimento ao Recurso Adesivo

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFRENÇAS DE VENCIMENTOS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ODONTÓLOGO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO DE CLASSE E NÍVEL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO NA CLASSE “C” – RETENÇÃO DE 11% PREVIVAG – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1. Restando comprovado nos autos que o servidor, odontólogo do Município, preencheu os requisitos para progressão de classe e nível, o enquadramento é medida que se impõe.

2.
Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de
Várzea

Grande
).

3. Ausente a comprovação de que o autor não tenha gozado das férias e recebido seus respectivos valores acrescidos do terço constitucional, não há que se falar em pagamento.

4. Recurso do Município de Várzea Grande parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
e

Recurso Adesivo interposto por
NILTON LUIZ TEIXEIRA
em face da sentença proferida pela Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos no 1008276-24.2017.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido para que proceda à progressão funcional, promovendo o requerente para a Classe C, Nível 2, a partir de 2015,
com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município Apelante defende que o autor/apelado não possui os requisitos para a progressão para a Classe “C” que é “possuir residência médica ou título de especialista” como se observa dos documentos apresentados, apresentando titulação apenas para a Classe “B”, visto que apresentou apenas certificado de pós graduação “latu sensu”.

Alega ainda que deve ser determinado o abatimento do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo, a ser retido pelo Município para repasse para a PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores.

Ao final, requer o provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões ao recurso de apelação ao ID 88899976 (fls. 92/100).

A parte Apelada interpôs Recurso Adesivo ao ID. 88899976 (fls. 101/108), pugnando pela reforma parcial da sentença somente para compelir o Município a conceder o direito de gozo às férias que faz jus o apelante, dos períodos aquisitivos 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e condena-lo ao pagamento, em dobro e de forma simples, das férias do referido período, conforme acima demonstrado, tudo acrescido de 1/3 constitucional e corrigidos monetariamente e acrescidas de juros legais, desde o vencimento de cada uma das parcelas, pedido este que fora feito na inicial e não fora analisado pelo juízo
a quo
, tampouco contestado pelo requerido, restando assim incontroverso.

Contrarrazões ao recurso adesivo ao ID 88899982.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ao ID 95648467 opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível e Adesivo em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para conceder ao requerente a progressão funcional
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Primeiramente, analisando o recurso de apelação do Município de Várzea Grande, quanto à ausência de requisito para a progressão ao autor/apelado para a Classe “C”, verifico que tal argumento não merece prosperar.

A Lei Complementar no 3.959/2013, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos médicos e odontólogos do Município de Várzea Grande, assim prevê:

Art. 14.
A carreira de Médicos e Odontólogos do Município são estruturadas em 05 (cinco) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios:

I - Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com a titulação, observados os critérios de uma classe para outra.

II - Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível para outro.

§ 1o Decreto Municipal regulamentará a Avaliação de Desempenho dos integrantes das carreiras de Médicos e Odontólogos para os fins dispostos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
4049
/2014)

§ 2o Para fins de aplicação do inciso II deste artigo, será considerada a data de 31 de dezembro. (Redação acrescida pela Lei no
4049
/2014)

Art. 15.
Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios:

I - Classe A - Nível Superior Completo com diploma de Médico e/ou Odontólogo, reconhecido pelo MEC;

II - Classe B - Requisitos estabelecidos da classe A, acrescido de Pós - graduação lato sensu, com carga mínima de 360 horas, na área do cargo ou atuação;

III
– Classe C - Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia
;

IV – Classe D - Título de Mestrado, ou Residência Médica e mais 02 (dois) Títulos de Especialista na área de atuação reconhecida pelo MEC, ou ainda duas Residência Médica e mais 01 (um) Título de Especialista na área de atuação reconhecido pelo MEC.

V - Classe E - Título de Doutorado na área de atuação.

Parágrafo único. A progressão do titular de cargo efetivo de Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que à fl. 30 (ID 88895047) consta o Certificado de Registro de Inscrição do autor no Conselho Federal de Odontologia, como especialista em Implantodontia, atendendo assim ao requisito exigido no inciso III do art.15 da lei acima mencionada, tendo agido com acerto o magistrado de primeiro grau ao conceder o enquadramento ao autor na Classe “C”, nível 2.

No tocante à pretensão do município apelante em descontar da diferença salarial o valor de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, entendo que razão lhe assiste, uma vez que se trata de pagamento de natureza remuneratória do servidor, incidindo, pois, a retenção, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Posto isso,
acolho
o pleito do Município de Várzea Grande quanto a incidência de contribuição previdenciária.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
VÁRZEA

GRANDE
– PROGRESSÃO FUNCIONAL DURANTE O ESTAGIO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE 11% - PREVIVAG – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1 - Restando comprovado que o servidor concluiu o ensino superior, é fato que possui o direito a progressão para a “CLASSE B”, contudo, a partir do término do interstício de 03 (três) anos do início do efetivo exercício (conclusão do estágio probatório), conforme disposto nos artigos 20, §§ 1° e 3°, e 24 da Lei Complementar n. 3.797/2012, bem como no artigo 24 da Lei 4.007/
2014
.

2 - Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de
Várzea

Grande
).

3 – Índices dos juros e da correção monetária aplicados de acordo com o Tema 810 do STF.

4 - O pedido de condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais formulado pela parte apelada em sede de contrarrazões, não comporta acolhimento, pois essa peça destina-se somente para rebater as razões recursais, não sendo meio processual apropriado para formulação de pedido de condenação.
(N.U 1002325-15.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

No que diz respeito ao Recurso Adesivo, o autor/apelante requer que o município apelado seja compelido a conceder as férias não gozadas referente aos períodos aquisitivos de 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, condenando-o ao pagamento em dobro e de forma simples, acrescidos de 1/3 constitucional e corrigidos monetariamente.

Em que pese conste nos autos ao ID 88895049 a informação de que tais períodos de férias encontram-se em aberto, também há a menção de que não consta registro de requerimento dos períodos.

Tal informação é datada de 24/08/2015, não sendo possível afirmar que tais períodos de férias ainda não foram gozados ou recebidos pelo autor, eis que não consta dos autos nenhum documento ou informação capaz de comprovar o fato.

Dessa forma, ausente a comprovação de que os períodos de férias requeridos não foram de fato usufruídos ou recebidos, não há como acolher o pleito.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS
E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
para que haja a retenção de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária a ser repassada a PREVIVAG
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022